Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749031-39.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736448-87.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO TOLEDO NETO EMBARGADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR, CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL, BRUNO SILVA, ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS DESPACHO Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, intime-se a parte embargada/agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora